Tribunal: STF
Processo: ARE 1569761
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO. RECEBIMENTO. PETIÇÃO SIMPLES. INDEFERIDO. TEMAS 100 E 942 DO STF. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000 (ID 60917424). 



    2. Em suas razões recursais (ID 62082050), o agravante defende que a decisão agravada não observou que a ação rescisória nº 0701725-79.2020.8.07.9000, foi ajuizada pelo agravante em 12/11/2020, ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) anos, estabelecido pelo art. 975 do CPC, contados a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que, no caso, foi registrado em 14/10/2020. Registra que essa col. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal indeferiu o processamento da petição inicial da ação rescisória nº 0701725- 79.2020.8.07.9000, por considerar que o art. 59 da Lei n. 9.099/1995 veda, expressamente, a ação rescisória no âmbito do procedimento especial, consignando, ainda, que por esse motivo não seria plausível rever o julgado à luz da tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942. Aponta que, recentemente, o Pretório Excelso, em 31/1/2024, dirimiu a controvérsia estabelecida no RE 586.068, também afetado ao rito da repercussão geral (Tema nº 100), para consignar que “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado”. Defende que a sentença de mérito e o acórdão se encontram em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 942, razão pela qual merece reforma o decisum ora combatido, para admitir o pedido de recebimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000. Argumenta que a decisão não observou que a petição somente fora apresentada em 14 de março de 2024 porque, evidentemente, a tese que possibilitou a desconstituição do julgado por meio de simples petição (Tema 100), afastando a regra contido no art. 59 da Lei 9.099/95, somente fora definida pelo Pretório Excelso em 31 de janeiro de 2024, não podendo referido pleito ter sido formulado pelo agravante em momento anterior, devendo ser aplicado, mutatis mutandis, a regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5º e 8º, do art. 535 do CPC. Ao final, requer reconsideração/reforma da decisão agravada para que seja acolhida o pedido para que, com enfoque na tese fixada no tema 100/STF, seja recebida como simples petição a ação rescisória nº 0701725-79.2020.8.07.9000, garantindo a possibilidade de revisão da sentença e do acórdão, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 



    3. Sem contrarrazões. 



    4. A decisão agravada indeferiu o pedido de conhecimento com fundamento no Tema 100 do STF como petição simples da ação rescisória, pugnando pela revisão da sentença e do acórdão mérito proferidos na origem, haja vista que tais decisões estariam em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942. 



    5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 



    8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 



    9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5º e 8º, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5º, da Lei nº 9.099/95.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput da CF. Sustenta, em essência, que, “em respeito ao princípio da isonomia/igualdade, a simples petição apresentada pelo recorrente, com fundamento na tese fixada no julgamento do RE 586.068 da repercussão geral do STF, deve ser recebida, de forma a serem respeitados os arts. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, os quais preveem o prazo para propositura da ação rescisória de 2 (dois) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que reconheceu o direito do embargante a pleitear a desconstituição do julgado diante a necessidade de revisitação do julgado fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional.”



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, demandaria tão somente o exame de legislação infraconstitucional pertinente à hipótese (Código de Processo Civil), providência vedada nesta via processual. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator